Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707740-67.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. POSITIVA. LÍQUIDA. TERMO PRÉ FIXADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Constitui-se em mora o devedor inadimplente na obrigação positiva e líquida, nos termos fixados pelas partes. O descumprimento impõe a incidência de juros de mora e de correção monetária desde a data do inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 2. As normas previstas nos artigos 240 e 405 do Código Civil não se aplicam aos casos de mora ex re, pois, na hipótese, a constituição do devedor em mora independe de interpelação judicial, uma vez que essa decorre do simples inadimplemento. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 489, inciso IV, do CPC, alegando, em suma, deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, juntamente à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no REsp n. 2.041.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017